Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO (NO MESMO DIA) À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÚTUOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, EM PROL DA PARTE CONSUMIDORA, CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da instituição financeira, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência (reconhecida a culpa concorrente da parte consumidora, com parte do prejuízo).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente/requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização de contrato de empréstimo decorrente de fraude, após o furto do cartão de crédito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência – ID. 29206810; demonstrativos, de evolução da dívida, relativos aos empréstimos fraudulentos – ID. 29206812/14; extratos bancários de outubro de 2013 a julho de 2020 – ID. 29206837).

IV. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) em 20.02.2020, a requerente teria sido vítima de furto, e, às 12h50, teria registrado boletim de ocorrência, oportunidade em que teria comunicado imediatamente a instituição bancária sobre o furto de seu cartão de crédito, notadamente porque esta não comprovou, de forma inequívoca, que a comunicação tivesse ocorrido de forma tardia, ou seja, em 20.3.2020, conforme alegado (mesmo intimada para específico esclarecimento); (b) as transações bancárias (empréstimos nos valores de R$ 1.170,00, R$ 1.200,00 e R$ 1.200,00) foram realizadas, por meio de saque em caixa eletrônico, pouco tempo antes do registro da ocorrência pela consumidora (12h45 e 12h47 – ID. 29206836, págs. 2, 4 e 6), circunstância que corrobora a inviabilidade de terem sido por ela realizadas; (c) o padrão de movimentação bancária da requerente resumia-se basicamente ao recebimento e saque de seu benefício previdenciário.

V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque não demonstrou que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.

VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

VII. No mais, não socorre o argumento de que a consumidora teria sido “imprudente” ao guardar o cartão e a senha na bolsa (ponto incontroverso), porquanto se trataria de pessoa hipossuficiente, idosa e recebe o benefício previdenciário há anos perante a requerida, a qual teria plena condição de constatar a imediata quebra de perfil (extratos bancários de outubro de 2013 a julho de 2020 – ID. 29206837). Frise-se que no mesmo dia, após o saque do benefício previdenciário realizado pela requerente, teriam ocorrido mais três decorrentes dos empréstimos fraudulentos. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1230686, DJE: 27/2/2020.

VIII. Desse modo, tem-se por impositiva a restituição integral dos valores descontados na conta bancária da parte requerente, derivados dos mútuos reconhecidamente fraudulentos.

IX. Lado outro, os danos morais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

X. Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

XI. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. E parcialmente provido o da requerente, tão somente, par decotar a “culpa concorrente” da consumidora, e condenar a requerida a restituir integralmente os valores indevidamente descontados, derivados dos mútuos fraudulentos. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).